Tribunal: STF
Processo: AI 773953
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor militar. Artigo 40, § 2º, da Constituição Federal. Inaplicabilidade aos militares. Militar do estado. Promoção. Competência legislativa dos estados. Critérios. Cálculo do benefício. Preenchimento dos requisitos. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que não se aplica aos militares a vedação imposta aos servidores públicos civis constante do art. 40, § 2º, da Constituição Federal.



    2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação assentada na Corte de que cabe à lei estadual, nos termos do 42, § 1º, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte.



    4. Agravo regimental não provido.